Tribunal: TJMT
Processo: 0000272-30.2013.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000272-30.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALFREDO ZIMKE - CPF: 334.152.859-87 (APELADO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), JACQUES FERNANDES ZINKE - CPF: 968.056.841-53 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0028-95 (APELANTE), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0028-95 (APELADO), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), EDUARDO ALFREDO ZIMKE - CPF: 334.152.859-87 (APELANTE), JACQUES FERNANDES ZINKE - CPF: 968.056.841-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL

– EXTINÇÃO DO PROCESSO –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO
–
2º APELO - PREJUDICADO.

Tratando-se de ação de reparação de danos decorrente de aquisição de sementes para plantio, e não de abatimento de preço ou redibição, o prazo prescricional é trienal (art. 206, § 3º, IV e V, do CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação de Reparação Civil n. 0000272-30.2013.8.11.0107, ajuizada por EDUARDO ALFREDO ZIMKE e Outra,
julgou parcialmente procedentes
o pleito exordial para condenar a parte ré\1ª apelante ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos materiais e de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de lucros cessantes aos autores\2ºapelantes.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e os autores ao pagamento dos 30% restantes. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, os quais fixou em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Na mesma linha, condenou os requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da ré, os quais fixou em 10% do valor da condenação, forte art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, a 1ª apelante aduz que:

- ocorreu a prescrição do direito da parte autora, à reparação civil, eis que a sua ciência inequívoca do ato tido por lesivo ocorreu mais de 03 (três) anos antes do ajuizamento da presente demanda, em flagrante violação ao quanto inserto no inciso V, do §3°, do art. 206 do CC e inciso II do art. 487 do CPC;

- inexiste de sua parte, responsabilidade sobre a qualidade e entrega das sementes;

- prova unilateral para atestar a qualidade das sementes;

Desse modo, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões de id. 219086161, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

Por sua vez, a 2ª apelante, adesivamente recorre, pretendendo a condenação da empresa 1ª apelante a indenização por dano moral.

Contrarrazões de id. 219086165, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada em 09.04.2023 pelos autores\2º apelantes (ambos cooperados da Cooperativa Agrícola Mista) em face da empresa ADM, no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Os autores postulam pela condenação da empresa em indenizações à título de dano material, moral e lucros cessantes, tendo em vista que: (i) teriam sofrido prejuízos decorrentes da perda e baixa produtividade da lavoura de soja da safra 2009/2010; (ii) tais problemas adviriam da má qualidade das sementes, bem como do suposto atraso na sua entrega e dos insumos por parte da empresa; e (iii) também teriam ficado impossibilitados de plantar a safrinha de milho em razão do referido atraso na entrega dos produtos.

Para embasar tais pedidos, utilizaram como base o contrato de compra e venda de soja nº 1322P00010/11S, celebrado entre a empresa (Compradora) e a Cooperativa Agrícola Mista (Vendedora), onde a Vendedora deveria entregar para empresa recorrente 600.600 kg de soja da safra 2009/2010, e esta deveria pagar o valor correspondente de R$285.820,10 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e dez centavos).

Neste contrato, os autores compareceram como garantidores da obrigação firmada pela Vendedora (Cooperativa Agrícola Mista).

Pois bem.

Entendo que o direito dos autores encontra-se prescrito.

Em que pese na referida decisão saneadora do magistrado tenha afirmado que a análise desta preliminar somente seria possível após a produção de provas, não se denota da r. sentença recorrida qualquer fundamentação do magistrado sobre a prescrição, matéria de ordem pública, constando na r. sentença recorrida de forma genérica que:

(...) De pronto, consigno que as preliminares arguidas pela parte ré foram rejeitadas no curso do processo, sendo despicienda nova análise diante da ausência de fato novo. (...)

Conforme destacado na petição inicial (Pág. 07/08), cujo trecho segue abaixo colacionado, os Apelados em 15/11//2009, através de visita do agrónomo responsável da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã/MT, tiveram ciência em relação a qualidade das sementes:

[...] Em 15/11/2009, com área já plantada, houve nova visita do agrónomo responsável da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã/MT, quando constatou, “problemas com a germinação das sementes fornecidas pela ADM. em razão da má qualidade das sementes e mistura de variedades” levando os Requerentes a procurar/comunicar o mais rápido possível a Cooperativa da qual fazem parte (e a qual intermediou a assinatura do contrato com a Requerida), para que informasse a Requerida acerca dos problemas, buscando assim uma solução rápida, adequada e amigável, o que se comprova pelos documentas acostados (Doc. D9 — Comunicado e proposta de acordo), enviados à Requerida em 21/12/009 e 18/03/2010[...]
.

Conforme mencionado pelos próprios autores\2º apelantes e fundamentado pelo Juízo singular, o meio de prova idôneo e cabal, acerca do conhecimento inequívoco daqueles, a respeito do vício de qualidade das semente, é o Laudo Técnico de Constatação (id. 219084686, fl. 69 e seguintes), produzido pelo Engº Agrônomo Valdemir José dos Santos, enviado para os autores em 10.03.2010 e recebido por eles em 18.03.2010: confira-se:

Assim, a suposta má qualidade das sementes foi inequivocamente constatada em 18.03.2010, de modo que a pretensão indenizatória deveria ter sido deduzida em juízo até no máximo 17.03.2013. Contudo, a presente demanda foi proposta em 09.04.2013, ou seja, decorridos mais de 3 anos e 17 dias do prazo final.

Consequentemente, o prazo prescricional aplicável é o previsto no § 3º, IV e V do art. 206 do CC, ou seja, de três anos para a pretensão de reparação civil e ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Diante deste claro cenário, deve ser de pronto reconhecida a prescrição, com a consequente reforma da r. sentença, para que a presente demanda seja extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgo improcedente o pleito exordial para extinguir o feito com resolução de mérito, com fulcro no inciso II do art. 487 do CPC. Fica prejudicado o apelo dos 2ºs recorrentes.

Fica a parte autora\2ª apelante condenada no ônus sucumbencial, inclusive na verba honorária arbitrada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024